Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Ação Cautelar Inominada pela qual o Ministério Pública busca a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de ser concedido efeito suspensivo ativo a recurso, a fim de ser determinada a prisão preventiva do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado.
4. A prisão preventiva constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
5. A contemporaneidade prevista no art. 315, § 1o, do CPP refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração do periculum libertatis no momento de sua decretação. 5.1. Hipótese em que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido entre os anos de 2019 e 2020, inexistindo notícia de novos episódios envolvendo as partes, circunstância que enfraquece a alegação de risco atual à ordem pública.
6. Ausente demonstração concreta de risco atual capaz de justificar a medida extrema, mostra-se inadequada, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito para decretação da prisão preventiva.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
7. Ação conhecida e pedido julgado improcedente.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, §§ 3o e 6o, 312, 313, inciso I e 315, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919728, 07038354620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 23/9/2024.